Tribunal: CARF
Processo: 18130.720058/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18130.720058/2020-13
RESOLUÇÃO
3402-004.348 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIM IMPORTS COMÉRCIO INTERNACIONAL & LOGÍSTICA LTDA. E DEIDSON
HERMANN DA SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado do Recurso
Extraordinário 640.452, afeto ao Tema 487 de Repercussão Geral do STF, nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Alessandra Lessa dos Santos, Anselmo Messias Ferraz Alves (Relator), José de
Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários contra o Acórdão que julgou totalmente
improcedentes as impugnações ao lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro de
mercadorias revendidas, em substituição à pena de perdimento, por interposição fraudulenta
presumida, pela não comprovação, por parte da sociedade empresária SIM IMPORTS, em tese, da
origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos utilizados em suas operações de
importação, no valor de R$ 14.235.283,87.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.348 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720058/2020-13
2
A Fiscalização baseou sua autuação no saldo negativo entre receitas e despesas no
período fiscalizado, na falta do fechamento de câmbio de várias operações de importação, na
entrada de recursos praticamente igual às suas saídas, nos lançamentos genéricos em suas contas
correntes, impedindo a Fiscalização de identificar os responsáveis pelos aportes financeiros, no
modus operandi encontrado em interposições fraudulentas, presentes na autuação, e na falta de
várias informações demandadas pela Fiscalização, as quais não foram supridas pela SIM IMPORTS.
Já as Recorrentes se defenderam em suas impugnações argumentando que o saldo
negativo não levou em conta os estoques anteriores de mercadorias e as receitas a receber, além
de arbitramento de despesas de transporte, armazenamento, capatazia etc. realizado pela
Fiscalização. Também argumentaram que a falta de fechamento de câmbio não pode ser motivo
de não comprovação de recursos, pois não havendo recursos não há que se falar em não
comprovação deles. Que SIM IMPORTS conseguiu comprovar que tinha recursos para operar e que
é ônus da Fiscalização fazer prova do contrário.
Sobre o feito, julgou a DRJ 09 improcedente as impugnações, concordando com a
Fiscalização.
As Recorrentes ofereceram Recursos Voluntários (fls. 2122 a 2153) contra a decisão
acima, utilizando os mesmos argumentos que utilizaram em suas Impugnações, com os seguintes
pedidos (os mesmos constantes nas Impugnações):
VII. DOS PEDIDOS
189. Diante das razões exaustivamente demonstradas nesse RECURSO
VOLUNTÁRIO, requerem os RECORRENTES que a decisão proferida pela C. DRJ
seja reformada para que:
a) Seja anulado o Auto de Infração ora combatido e declarada sua nulidade, em
face do cerceamento do direito de defesa e das demais nulidades invocadas;
b) Alternativamente, no mérito seja julgada improcedente a ação fiscal em face da
ausência de provas da prática das infrações apontadas, atipicidade da conduta e
ausência de motivação, cancelando-se o auto de infração, face, ainda, à
regularidade das importações realizadas, que foi demonstrada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Os Recursos da SIM IMPORTS e do sr. DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA são
tempestivos e preenchem os demais requisitos processuais para as suas admissibilidades, por isso
deles tomo conhecimento.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.348 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720058/2020-13
3
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Tema 487 do STF - Caráter Confiscatório da “Multa Isolada” por Descumprimento
de Obrigação Acessória Decorrente de Dever Instrumental
Antes de qualquer análise, existe questão a ser apreciada pelo Colegiado em
relação ao Tema 487 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF (Recurso
Extraordinário 640.452) que, por maioria, fixou a seguintes teses (grifei):
O Tribunal, por unanimidade, homologou a desistência do recurso extraordinário.
Em seguida, por maioria, apreciando o tema 487 da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação
tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do
valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de
existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito
tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à
penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor,
podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na
aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora
estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a
infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das
multas aduaneiras", vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator), André
Mendonça e Gilmar Mendes. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da
decisão, para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da
publicação da ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação:
(i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até
a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação
aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema
de repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e
Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli
(Redator para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques
e, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em
assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário,
17.12.2025.
Desta forma, sendo a multa equivalente ao valor aduaneiro, uma multa isolada,
aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória (a indicação do real adquirente na
respectiva Declaração de Importação), conduta esta agravada em virtude da presunção legal de
interposição fraudulenta, não havendo tributo vinculado à penalidade, mas sim valor da operação
(valor aduaneiro), esta penalidade deveria, em tese, submeter-se aos ditames do Tema 487 do
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.348 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720058/2020-13
4
STF, como mostrado acima, pois o julgamento administrativo deste processo ainda está pendente,
escapando à regra geral da modulação dos efeitos da decisão.
Sobre a aplicação imediata do Tema 487 de Repercussão Geral do STF, ou o
sobrestamento deste processo, tem-se o artigo 100 do Regimento Interno do Conselho de
Recursos Administrativos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 (grifei):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Ou seja, a aplicação do Tema 487, em tese, ao presente processo estaria autorizada
se, e somente se, já houvesse ocorrido o seu trânsito em julgado, mas este ainda não ocorrera até
a
presente data,
como
se pode
ver da informação retirada do sítio do STF (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=40716
34&numeroProcesso=640452&classeProcesso=RE&numeroTema=487, em 14/03/26, às 15:43 h):

Assim, voto por converter este julgamento em diligência, para sobrestar este
processo até o trânsito em julgado do Tema 487 do STF (Recurso Extraordinário 640.452). Após o
trânsito em julgado da matéria no STF, o presente processo deverá retornar para o Colegiado, com
a devolução de todas as matérias, para que o julgamento possa ser concluído.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer dos Recursos Voluntários, para converter este julgamento em
diligência, sobrestando a apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.348 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720058/2020-13
5
em julgado do Recurso Extraordinário 640.452, afeto ao Tema 487 de Repercussão Geral do STF,
nos termos do disposto no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 2206
DF CARF MF
Original